Tribunal: TJPA
Processo: 0003615-83.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CPB) e CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB). PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADOS POR MEIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL PREVISTO NO CAPUT. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE A READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL, SENDO REALIZADO APENAS A READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DECISÃO.PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE: O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a seção de direito penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso i, alínea ?a?, do regimento interno desta egrégia corte de justiça.MÉRITOAntes de analisar as teses levantadas pela defesa, entendo necessário traçar algumas considerações.Analisando os autos, constata-se que a denúncia formulada pelo Ministério Público apontou que o apelante teria praticado por reiteradas vezes os crimes de estupro de vulnerável em face das vítimas Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais, quando ambas tinham menos de 14 (quatorze) anos de idade, sendo que com relação a vítima Thaniely, o mesmo ainda teria lhe ameaçado de mal injusto e grave. Além disso, teria induzido as referidas menores e também a vítima Natália Machado Dias, todas com menos de 18 anos de idade à prostituição ou outra forma de exploração sexual.Todavia, após a instrução processual o magistrado a quo proferiu sentença condenatória julgando parcialmente procedente a peça acusatória, nos seguintes termos:?(...) Restando, portanto objetivamente impossível o reconhecimento do crime de favorecimento a prostituição da menor Thaniely Machado do Nascimento, a absolvição é medida impositiva (...)??e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada de fls. 02 a 13, e nos termos da Lei:CONDENO o réu JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA LIMA, devidamente qualificado nos autos, pela práticas do delito de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição infantil, previstos no art. 217-A, §3º e 218-B, §2º, inciso I, todos do CPB, contra as vítimas Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais, respectivamente, em concurso material? Nota-se que o magistrado a quo proferiu sua decisão sem mencionar a vítima Natália Machado Dias, que diante das provas colhidas nos autos foi supostamente vítima de crimes sexuais praticados pelo apelante, conforme depoimento transcrito no parecer da Procuradoria de Justiça de fls. 310.Entretanto, neste momento processual, apesar dos graves erros técnicos, não posso modificar a sentença condenatória para prejudicar o apelante, em respeito ao princípio constitucional da non reformatio in pejus. (precedentes).Após esse esclarecimento, passo analisar as teses levantadas pela defesa no mérito recursal.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.Não há como prosperar a alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar. A autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, no caso, vem consubstanciada pela certidão de nascimento do menor J.M.D.N.L. que nasceu fruto da relação entre a vítima Thaniely Machado do Nascimento e do acusado José de Ribamar Ferreira Lima, conforme fls. 25 do IPL e nos depoimentos colhidos durante toda instrução processual.Não há que se falar em aplicação do princípio da adequação social, porquanto no julgamento de caso de estupro de vulnerável deve-se evitar a carga de subjetivismo, sob pena de ocorrência de possíveis danos relevantes ao bem jurídico tutelado ? o saudável crescimento físico, psíquico e emocional de crianças e adolescentes ? que, recorde-se, conta com proteção constitucional e infraconstitucional, não sujeito a relativizações.Portanto, a aceitação pela família da vítima e pelas pessoas próximas não pode servir para abrandar a conduta ilícita do réu e, muito menos, legitima o ilícito penal do estupro de vulnerável, uma vez que aos menores de 14 anos são assegurados, na esfera constitucional e infraconstitucional, direitos inerentes à condição de infante, não podendo ser impostas a eles obrigações típicas de um adulto, como ocorre no caso em comento com a gravidez precoce da vítima, mãe aos 13 (treze) anos de idade.A caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, ?caput?, do CPP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Da mesma forma, não é razoável admitir que uma pessoa menor de 14 anos, possa validamente consentir com o ato sexual. Tampouco, é possível etiquetar a vítima do delito, sob visão notadamente machista, a partir de argumentos moralizantes e preconceituosos, como por exemplo, ?a vítima já tinha experiência sexual?, ou ?a vítima amava o agressor?, etc. A Defesa também alega que ocorreu o erro quanto à idade da vítima, excluindo o crime, pois à medida que o agente imagina, pelas circunstâncias, que pratica conjunção carnal com pessoa maior de 14 anos de idade, resta afastado o dolo.Adianto, que da mesma forma da tese anterior, não acolho o suscitado pela Defesa.No caso em comento, a elementar que seria desconhecida pelo apelante diz respeito a "menor de 14 (catorze) anos", já que, afirmou em seu depoimento que desconhecia a idade da vítima Thaniely Machado do Nascimento e que pensava que tinha 15 anos de idade. (Súmula 593 do STJ).Ora, é bem verdade que algumas meninas, durante a fase da adolescência, apresentam uma compleição física precocemente desenvolvida (avantajada) e que pode induzir em erro os demais quanto à sua real idade biológica, passando-se, tranquilamente, por adultas.Entretanto, verifica-se não ser esse o caso dos autos. Observa-se que a vítima, conforme fls. 31 do IPL, tem aparência compatível com seu estado infanto-juvenil, não sendo crível que à época dos fatos pudesse a mesma aparentar aspectos físicos de uma mulher adulta.Não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações, mormente considerando que se tratava de pessoa conhecida da família da vítima, tendo pelos atos praticados, gerado abalo emocional em todo o núcleo familiar. Havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do abuso sexual, sendo suficiente a embasar a condenação. DA QUALIFICADORA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (§3º, DO ART. 217-A, DO CPB).Note-se que os fundamentos jurídicos apresentados pelo magistrado a quo para qualificar o crime de estupro de vulnerável está completamente equivocado, uma vez que a gravidez por si só quando decorrente do crime de estupro é considerada como causa de aumento da pena, conforme art. 234-A, inciso III, do CPB.Ressalto que a gravidez e o parto da criança e o resguardo da mãe do recém-nascido, não podem ser considerados como lesão corporal de natureza grave, pois as dificuldades decorrente do parto é uma consequência lógica da concepção de uma criança, não podendo ser usada como forma de qualificação do crime de estupro. Dessa forma, entendo que o crime de estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal (art. 217-A, §3º, do CPB) deve ser desclassificado para o crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput do CPB, devendo ser acrescentada a causa de aumento em razão da gravidez. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB) ? VÍTIMA GABRIELE RODRIGUES MORAIS.Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois, se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada. O juízo a quo verificou provas cabais de autoria e materialidade capazes de ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB.In casu, observa-se que a autoria e a materialidade do crime sobressaem indenes de dúvidas, pois, devidamente comprovadas por meio das declarações prestadas pela vítima na fase policial e judicial (fls. 35 e 205/mídia), em especial, pela narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela vítima Gabriele Rodrigues Morais, a qual não deixa dúvidas quanto ao aludido crime e cuja versão se mostra em perfeita consonância com a prova testemunhal ouvida no decorrer da instrução processual, o que a torna, merecedora de total credibilidade, especialmente porque a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório.Assevero que o reconhecimento dos crimes contra a dignidade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios em razão do tempo, os quais, inclusive, podem ser supridos pela prova testemunhal, sendo esta a hipótese dos autos.Os depoimentos existentes nos autos, em especial, pela narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela vítima Gabriele Rodrigues Morais, não deixa dúvidas quanto ao aludido crime e cuja versão se mostra em perfeita consonância com a prova testemunhal ouvida no decorrer da instrução processual, o que a torna, merecedora de total credibilidade, especialmente porque a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório.Ora, em se tratando de crime contra a dignidade sexual (crimes sexuais contra vulnerável), quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação. Essa é a hipótese dos autos, onde a conduta perpetrada pelo apelante é típica dos delitos cometidos em meio à clandestinidade.A prova testemunhal, ainda que não composta por testemunha ocular, se mostra de grande valia, especialmente pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.In casu, verifica-se que os depoimentos colhidos na instrução probatória são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença que baseou a condenação na oitiva das testemunhas, bem como nas firmes declarações da vítima na polícia e em juízo. Provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante.A absolvição é inaceitável por tudo que consta dos autos, devendo a sentença ser mantida in totum, uma vez que inexistem vícios a serem sanados.DOSIMETRIA DA PENA.CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A, DO CPB. (VÍTIMA: THANIELY MACHADO DO NASCIMENTO).1ª FaseAnalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal previsto no caput do art. 217-A do CPB, que apresenta a pena de 08 (oito) anos a 15 (quinze) anos de reclusão.Passo a reanalisar as circunstâncias que o magistrado a quo considerou desfavoráveis ao réu. ?A culpabilidade é exacerbada, pois a relação sexual foi objurgada por meio repugnante, onde o réu pagou o valor R$ 12,00 (doze reais) a vítima em troca da relação sexual, merecendo certamente maior rigor penal?Mantenho desfavorável a culpabilidade do agente, pois o crime de estupro foi praticado de forma premeditada e repugnante, pois o réu utilizava-se de seu poder econômico para atrair as vítimas.?As consequências do crime são nefastas, pois da relação sexual houve a concepção de uma criança, fato que inegavelmente trará dificuldade para a vida da vítima e da própria criança concebida?.A gravidez decorrente do crime de estupro será valorada na 3ª fase da dosimetria da pena, razão pela qual reformo para neutra.Readequando a pena-base ao tipo penal do art. 217-A do CPB e considerando a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado (culpabilidade), fixo a nova pena-base no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.2ª Fase Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.3ª FaseNão há causa de diminuição. Constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no art. 234-A, inciso III, do CPB, uma vez que o crime de estupro de vulnerável ensejou na gravidez da vítima, conforme comprovação de fls. 34 (certidão de nascimento do menor), razão pela qual aumento a pena na metade (1/2), ficando a pena do crime de estupro de vulnerável no patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão.DOSIMETRIA DA PENAFAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB) ? vítima GABRIELE RODRIGUES MORAIS.Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade e consequências do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB) e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA, MANTENHO a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.2ª Fase Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.3ª FaseNão há causa de diminuição e aumento da pena. Mantenho a pena no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, em razão da prática do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB)CONCURSO DE CRIMES.CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CPB).Considerando que o réu mediante mais de uma ação praticou dois crimes, na forma do art. 69 do CPB, MANTENHO a pena definitiva no patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.DISPOSITIVOPor todo exposto, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, para manter a pena definitiva no patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, sendo realizado apenas a readequação dos fundamentos jurídicos da decisão.ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL, sendo realizado apenas a readequação dos fundamentos jurídicos da decisão, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0003615-83.2018.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CPB) e CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB).
PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA.
MÉRITO
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADOS POR MEIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL PREVISTO NO CAPUT
. POSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA

DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE A READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
REDIMENSIONAMENTO

DA PENA DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL, SENDO REALIZADO APENAS A READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DECISÃO.
PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE:
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a seção de direito penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso i, alínea ¿a¿, do regimento interno desta egrégia corte de justiça.
MÉRITO
Antes de analisar as teses levantadas pela defesa, entendo necessário traçar algumas considerações.
Analisando os autos, constata-se que a denúncia formulada pelo Ministério Público apontou que o apelante teria praticado por reiteradas vezes os crimes de estupro de vulnerável em face das vítimas
Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais
, quando ambas tinham menos de 14 (quatorze) anos de idade, sendo que com relação a vítima Thaniely, o mesmo ainda teria lhe ameaçado de mal injusto e grave. Além disso, teria induzido as referidas menores e também a
vítima Natália Machado Dias
, todas com menos de 18 anos de idade à prostituição ou outra forma de exploração sexual.
Todavia, após a instrução processual o magistrado
a quo
proferiu sentença condenatória julgando parcialmente procedente a peça acusatória, nos seguintes termos:
¿(...) Restando, portanto objetivamente impossível o reconhecimento do crime de favorecimento a prostituição da menor Thaniely Machado do Nascimento, a absolvição é medida impositiva (...)¿
¿e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada de fls. 02 a 13, e nos termos da Lei:
CONDENO o réu JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA LIMA, devidamente qualificado nos autos, pela práticas do delito de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição infantil, previstos no art. 217-A, §3º e 218-B, §2º, inciso I, todos do CPB, contra as vítimas Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais, respectivamente, em concurso material¿
Nota-se que o magistrado
a quo
proferiu sua decisão sem mencionar a vítima
Natália Machado Dias
, que diante das provas colhidas nos autos foi supostamente vítima de crimes sexuais praticados pelo apelante, conforme depoimento transcrito no parecer da Procuradoria de Justiça de fls. 310.
Entretanto, neste momento processual, apesar dos graves erros técnicos, não posso modificar a sentença condenatória para prejudicar o apelante, em respeito ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus. (precedentes).
Após esse esclarecimento,
passo analisar as teses levantadas pela defesa no mérito recursal
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
Não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.
A
autoria e

materialidade do crime de estupro de vulnerável
, no caso, vem consubstanciada pela certidão de nascimento do menor J.M.D.N.L. que nasceu fruto da relação entre a vítima Thaniely Machado do Nascimento e do acusado José de Ribamar Ferreira Lima, conforme fls. 25 do IPL e nos depoimentos colhidos durante toda instrução processual.
Não há que se falar em aplicação do princípio da adequação social, porquanto no julgamento de caso de estupro de vulnerável deve-se evitar a carga de subjetivismo, sob pena de ocorrência de possíveis danos relevantes ao bem jurídico tutelado - o saudável crescimento físico, psíquico e emocional de crianças e adolescentes - que, recorde-se, conta com proteção constitucional e infraconstitucional, não sujeito a relativizações.
Portanto, a aceitação pela família da vítima e pelas pessoas próximas não pode servir para abrandar a conduta ilícita do réu e, muito menos, legitima o ilícito penal do estupro de vulnerável, uma vez que
aos menores de 14 anos são assegurados, na esfera constitucional e infraconstitucional, direitos inerentes à condição de infante, não podendo ser impostas a eles obrigações típicas de um adulto, como ocorre no caso em comento com a gravidez precoce da vítima, mãe aos 13 (treze) anos de idade.
A caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, ¿caput¿, do CPP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
Da mesma forma, não é razoável admitir que uma pessoa menor de 14 anos, possa validamente consentir com o ato sexual. Tampouco, é possível etiquetar a vítima do delito, sob visão notadamente machista, a partir de argumentos moralizantes e preconceituosos, como por exemplo, ¿a vítima já tinha experiência sexual¿, ou ¿a vítima amava o agressor¿, etc.
A Defesa também alega que ocorreu o erro quanto à idade da vítima, excluindo o crime, pois à medida que o agente imagina, pelas circunstâncias, que pratica conjunção carnal com pessoa maior de 14 anos de idade, resta afastado o dolo.
Adianto, que da mesma forma da tese anterior, não acolho o suscitado pela Defesa.
No caso em comento, a elementar que seria desconhecida pelo apelante diz respeito a "menor de 14 (catorze) anos", já que, afirmou em seu depoimento que desconhecia a idade da vítima Thaniely Machado do Nascimento e que pensava que tinha 15 anos de idade. (Súmula 593 do STJ).
Ora, é bem verdade que algumas meninas, durante a fase da adolescência, apresentam uma compleição física precocemente desenvolvida (avantajada) e que pode induzir em erro os demais quanto à sua real idade biológica, passando-se, tranquilamente, por adultas.
Entretanto, verifica-se não ser esse o caso dos autos. Observa-se que a vítima, conforme fls. 31 do IPL, tem aparência compatível com seu estado infanto-juvenil, não sendo crível que à época dos fatos pudesse a mesma aparentar aspectos físicos de uma mulher adulta.
Não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que se tratava de pessoa conhecida da família da vítima, tendo pelos atos praticados, gerado abalo emocional em todo o núcleo familiar.
Havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do abuso sexual, sendo suficiente a embasar a condenação
.
DA QUALIFICADORA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (§3º, DO ART. 217-A, DO CPB).
Note-se que os fundamentos jurídicos apresentados pelo magistrado
a quo
para qualificar o crime de estupro de vulnerável está completamente equivocado, uma vez que a gravidez por si só quando decorrente do crime de estupro é considerada como causa de aumento da pena, conforme art. 234-A, inciso III, do CPB.
Ressalto que a gravidez e o parto da criança e o resguardo da mãe do recém-nascido, não podem ser considerados como lesão corporal de natureza grave, pois as dificuldades decorrente do parto é uma consequência lógica da concepção de uma criança, não podendo ser usada como forma de qualificação do crime de estupro.
Dessa forma, entendo que o crime de estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal (art. 217-A, §3º, do CPB) deve ser desclassificado para o crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A,
caput
do CPB, devendo ser acrescentada a causa de aumento em razão da gravidez
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB) - VÍTIMA GABRIELE RODRIGUES MORAIS.
Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois, se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada. O juízo a quo verificou provas cabais de autoria e materialidade capazes de ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB.
In casu
, observa-se que a autoria e a materialidade do crime sobressaem indenes de dúvidas, pois, devidamente comprovadas por meio das declarações prestadas pela vítima na fase policial e judicial (fls. 35 e 205/mídia), em especial, pela narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela vítima
Gabriele Rodrigues Morais
, a qual não deixa dúvidas quanto ao aludido crime e cuja versão se mostra em perfeita consonância com a prova testemunhal ouvida no decorrer da instrução processual, o que a torna, merecedora de total credibilidade, especialmente porque a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório.
Assevero que o reconhecimento dos crimes contra a dignidade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios em razão do tempo, os quais, inclusive, podem ser supridos pela prova testemunhal, sendo esta a hipótese dos autos.
Os depoimentos existentes nos autos, em especial, pela narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela vítima
Gabriele Rodrigues Morais
, não deixa dúvidas quanto ao aludido crime e cuja versão se mostra em perfeita consonância com a prova testemunhal ouvida no decorrer da instrução processual, o que a torna, merecedora de total credibilidade, especialmente porque a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório.
Ora, em se tratando de crime contra a dignidade sexual (crimes sexuais contra vulnerável), quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação. Essa é a hipótese dos autos, onde a conduta perpetrada pelo apelante é típica dos delitos cometidos em meio à clandestinidade.
A prova testemunhal, ainda que não composta por testemunha ocular, se mostra de grande valia, especialmente pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.
In casu
, verifica-se que os depoimentos colhidos na instrução probatória são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.
Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença que baseou a condenação na oitiva das testemunhas, bem como nas firmes declarações da vítima na polícia e em juízo.
Provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante.
A absolvição é inaceitável por tudo que consta dos autos, devendo a sentença ser mantida in totum, uma vez que inexistem vícios a serem sanados.
DOSIMETRIA DA PENA.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CPB. (VÍTIMA: THANIELY MACHADO DO NASCIMENTO).

1ª Fase
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal previsto no
caput
do art. 217-A do CPB, que apresenta a pena de 08 (oito) anos a 15 (quinze) anos de reclusão.
Passo a reanalisar as circunstâncias que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis ao réu.
¿A
culpabilidade
é exacerbada, pois a relação sexual foi objurgada por meio repugnante, onde o réu pagou o valor R$ 12,00 (doze reais) a vítima em troca da relação sexual, merecendo certamente maior rigor penal¿
Mantenho desfavorável a culpabilidade do agente, pois o crime de estupro foi praticado de forma premeditada e repugnante, pois o réu utilizava-se de seu poder econômico para atrair as vítimas.
¿As
consequências do crime
são nefastas, pois da relação sexual houve a concepção de uma criança, fato que inegavelmente trará dificuldade para a vida da vítima e da própria criança concebida¿.
A gravidez decorrente do crime de estupro será valorada na 3ª fase da dosimetria da pena, razão pela qual reformo para neutra.
Readequando a pena-base ao tipo penal do art. 217-A do CPB e considerando a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado (culpabilidade),
fixo a nova pena-base no patamar de 12 (doze) anos de reclusão
.
2ª Fase
Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.
3ª Fase
Não há causa de diminuição.
Constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no art. 234-A, inciso III, do CPB, uma vez que o crime de estupro de vulnerável ensejou na gravidez da vítima, conforme comprovação de fls. 34 (certidão de nascimento do menor), razão pela qual aumento a pena na metade (1/2), ficando a pena do crime de estupro de vulnerável no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão
.
DOSIMETRIA DA PENA
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB) - vítima GABRIELE RODRIGUES MORAIS.
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e consequências do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB) e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.
2ª Fase
Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.
3ª Fase
Não há causa de diminuição e aumento da pena.
Mantenho
a pena no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, em razão da prática do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB)
CONCURSO DE CRIMES.
CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CPB).
Considerando que o réu mediante mais de uma ação praticou dois crimes, na forma do art. 69 do CPB, MANTENHO a pena definitiva no patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
.
DISPOSITIVO
Por todo exposto,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, para manter a pena definitiva no patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, sendo realizado apenas a readequação dos fundamentos jurídicos da decisão.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL, sendo realizado apenas a readequação dos fundamentos jurídicos da decisão
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003615-83.2018.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA LIMA,
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, julgou parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER o denunciado da prática do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B do CPB), em face da vítima
Thaniely Machado do Nascimento
e

CONDENÁ-LO à pena definitiva de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §3º, do CPB) e favorecimento da prostituição (art. 218-B do CPB), em concurso material (art. 69, do CPB), em face das vítimas
Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais, respectivamente.

Crime de Estupro de Vulnerável
: 18 (dezoito) anos de reclusão (vítima: Thaniely Machado do Nascimento).

Crime de Favorecimento da Prostituição
: 06 (seis) anos de reclusão (vítima: Gabriele Rodrigues Morais).

Concurso Material (art. 69 do CPB):
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Narra a denúncia, que o denunciado José de Ribamar, por reiteradas vezes, estuprou as vítimas Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais, quando ambas tinham menos de 14 (quatorze) anos de idade, praticando com elas, conjunção carnal e outros atos libidinosos, sendo que, com relação à vítima Thaniely, o mesmo ainda a ameaçou de mal injusto e grave, tendo ele, ainda induzido, também por reiteradas vezes, as referidas vítimas e a vítima Natália Machado Dias (todas com menos de 18 anos de idade), à prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Aduz que o denunciado é contumaz no cometimento de crimes de estupro de vulnerável, bem como, na conduta de induzir a prostituição, ou outra forma de exploração sexual de crianças de adolescentes menores de 18 (dezoito) anos de idade, tudo com intuito de satisfazer sua lascívia, sendo que para tal, o increpado se valia de oferecer determinadas quantias em dinheiro e presentes, solicitando em troca, que as vítimas praticassem sexo ou outros atos libidinosos dos mais diversos tipos.

Assevera que o denunciado sempre se valia do mesmo
modus operandi
para praticar os referidos delitos, pois que, primeiramente, ele se aproximava das menores, de preferência entre a faixa etária de 12 a 16 anos de idade, ocasião em que se valia de seu razoável poderio econômico para dar ¿agrados¿ às mesmas, sendo que, em seguida, passava a induzir as vítimas a manter relações sexuais com ele, no intuito de satisfazer a sua lascívia.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, por meio da
notitia criminis
formulada pela nacional Lidia Dias Machado, quando esta identificou que sua filha, a vítima Thaniely Machado do Nascimento, que ainda tinha apenas 13 anos de idade, estava grávida, ocasião em que a pressionou para que fosse informado quem seria a pessoa que teria lhe engravidado.

A vítima Thaniely, após uma certa relutância, informou que o denunciado era a pessoa responsável por ter lhe engravidado, ocasião em que a genitora da ofendida ficou completamente assustada, pelo fato de que o increpado era uma pessoa de aproximadamente 60 (sessenta) anos de idade, bem como, que sua filha acabou engravidando com menos de 14 (quatorze) anos de idade.

Com relação à vítima Natália Machado Dias, teria procurado a delegacia de polícia, a afim de relatar que a sua sobrinha, a também vítima Thaniely Machado do Nascimento, havia sido vítima de ameaças perpetradas pelo denunciado, bem como, que esta teria praticado conjunção carnal com o acusado quando ela tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade, tanto que engravidou do denunciado.

Aduz que a menor Thaniely quando tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade mantinha relação sexual com o acusado por meio de ameaças, bem como em troca de pequenas quantias em dinheiro, variavam entre R$ 10,00 (dez reais) à R$ 100,00 (cem reais).

Que no decorrer das investigações a vítima Natália confessou perante a autoridade policial que também foi vítima das condutas criminosas do denunciado quando tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade, momento em que o denunciado também lhe ofereceu dinheiro em troca de sexo.

No que se refere a vítima Gabriele Rodrigues Morais que na época da denuncia tinha 19 (dezenove) anos de idade relatou que quando tinha apenas 13 (treze) anos de idade, fora abordada pelo acusado em via pública, ocasião em que o mesmo lhe ofereceu carona e lhe deu a quantia de R$ 100,00 (cem reais), deixando-a em sua casa.

A denúncia foi recebida no dia 28.06.2018 (fls. 137)

Resposta à acusação (fls. 142-156)

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas as
testemunhas:
Lídia Dias Machado, Maria Ecilene de Jesus, Maria de Nazaré Vieira Rodrigues, Glabiane Rodrigues Morais, Lauriane Correa, José Claudioney da Silva Costa, Raimundo Santos de Carvalho, Sarah Helen Cunha Alves, Danilo Almeida de Lima, Sarah Silva de Lima, Cleone Sousa Silva.
Vítimas
: Thaniely Machado do Nascimento representada por sua genitora Lídia Dias Machado, Gabriele Rodrigues Morais e por último o denunciado José de Ribamar Ferreira Lima, vulgo ¿Riba¿. (mídia fls. 205).

O juízo
a quo
encaminhou os autos para o Ministério Público para se manifestar sobre a oitiva da testemunha Natália Machado Dias por carta precatória. (fls. 202).

Não há nos autos manifestação do Ministério Público quanto à oitiva da testemunha/vítima Natália Machado Dias.

Alegações finais da defesa (fls. 208-217).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 218-225).

Considerando que houve a inversão na ordem da apresentação das alegações finais, o magistrado proferiu despacho abrindo vistas dos autos à defesa para se manifestar por último antes do proferimento da sentença.

A defesa se manifestou às fls. 237-251.

O magistrado
a quo
ao proferir a sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para ABSOLVER o denunciado da prática do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B do CPB), em face da vítima
Thaniely Machado do Nascimento.

Todavia, CONDENOU o apelante à pena definitiva de
24 (vinte e quatro ) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §3º, do CPB) e favorecimento da prostituição (art. 218-B do CPB), em concurso material (art. 69, do CPB), em face das vítimas
Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais, respectivamente.

Crime de Estupro de Vulnerável
: 18 (dezoito) anos de reclusão (vítima: Thaniely Machado do Nascimento).

Crime de Favorecimento da Prostituição
: 06 (seis) anos de reclusão (vítima: Gabriele Rodrigues Morais).

Concurso Material (art. 69 do CPB):
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Somente a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, requer o reexame da dosimetria da pena aplicada a fim de que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal (fls. 266-279).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 294-301).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 307-314)

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003615-83.2018.814.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
¿EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]; 2. O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (Negritei)
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16) (Negritei)¿

Em sendo assim,
deixo de conhecer a matéria suscitada
.

MÉRITO

Antes de analisar as teses levantadas pela defesa, entendo necessário traçar algumas considerações. Explico.

Analisando os autos, constata-se que a denúncia formulada pelo Ministério Público apontou que o apelante teria praticado por reiteradas vezes os crimes de estupro de vulnerável em face das vítimas
Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais
, quando ambas tinham menos de 14 (quatorze) anos de idade, sendo que com relação a vítima Thaniely, o mesmo ainda teria lhe ameaçado de mal injusto e grave. Além disso, teria induzido as referidas menores e também a
vítima Natália Machado Dias
, todas com menos de 18 anos de idade à prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Todavia, após a instrução processual o magistrado
a quo
proferiu sentença condenatória julgando parcialmente procedente a peça acusatória, nos seguintes termos:
¿(...) Restando, portanto objetivamente impossível o reconhecimento do crime de favorecimento a prostituição da menor Thaniely Machado do Nascimento, a absolvição é medida impositiva (...)¿
¿e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada de fls. 02 a 13, e nos termos da Lei:
CONDENO o réu JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA LIMA, devidamente qualificado nos autos, pela práticas do delito de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição infantil, previstos no art. 217-A, §3º e 218-B, §2º, inciso I, todos do CPB, contra as vítimas Thaniely Machado do Nascimento e Gabriele Rodrigues Morais, respectivamente, em concurso material¿

Nota-se que o magistrado
a quo
proferiu sua decisão sem mencionar a vítima
Natália Machado Dias
, que diante das provas colhidas nos autos foi supostamente vítima de crimes sexuais praticados pelo apelante, conforme depoimento transcrito no parecer da Procuradoria de Justiça de fls. 310.

Entretanto, neste momento processual, apesar dos graves erros técnicos, não posso modificar a sentença condenatória para prejudicar o apelante, em respeito ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o STJ:
¿PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal a quo agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. In casu, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena. (STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04)¿.

Após esse esclarecimento,
passo analisar as teses levantadas pela defesa no mérito recursal
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUALIFICADO (ART. 217-A, §3º DO CPB) - vítima THANIELY MACHADO DO NASCIMENTO.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

A
autoria e

materialidade do crime de estupro de vulnerável
, no caso, vem consubstanciada pela certidão de nascimento do menor J.M.D.N.L. que nasceu fruto da relação entre a vítima Thaniely Machado do Nascimento e do acusado José de Ribamar Ferreira Lima, conforme fls. 25 do IPL e nos depoimentos colhidos durante toda instrução processual. Senão vejamos:

Vítima
THANIELY MACHADO DO NASCIMENTO
, declarou em depoimento reproduzido do parecer ministerial. Vejamos:
¿(...) Que o acusado lhe forçou a ter relações sexuais com ele por reiteradas vezes, tendo a vítima engravidado de seu agressor quando ainda tinha 13 anos de idade. Relatou que tinha muito medo de contar os fatos à sua mãe, pois o acusado a ameaçava de morte. Com o nascimento da criança, a vítima passou a residir na casa do acusado, unicamente para a criança pudesse receber assistência financeira, pois a ofendida e sua família não teriam condições de arcar com as despesas. Disse que depois que seu filho nasceu, não quis mais ter relações sexuais com o acusado, ocasião em que este, além de lhe ameaçar de morte, a expulsou de casa, mandando que ela retornasse à casa de seus pais. Após retornado a residência de seus pais, a vítima passou a sofrer diversas ameaças por parte do acusado, haja vista que esse, quase que diariamente, rondava pela residência da vítima, ameaçando-a de morte, inclusive de retirar a guarda de seu filho, caso ela não retornasse para a casa dele e continuasse mantendo relações sexuais com ele (...)¿

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
de ter mantido relações sexuais com uma menina de apenas 13 (treze) anos idade.

Destaco que nos crimes de natureza sexual a
palavra da vítima
, quando está em consonância com as demais provas dos autos, apresenta grande preponderância, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Não há que se falar em aplicação do princípio da adequação social, porquanto no julgamento de caso de estupro de vulnerável deve-se evitar a carga de subjetivismo, sob pena de ocorrência de possíveis danos relevantes ao bem jurídico tutelado - o saudável crescimento físico, psíquico e emocional de crianças e adolescentes - que, recorde-se, conta com proteção constitucional e infraconstitucional, não sujeito a relativizações.

Portanto, a aceitação pela família da vítima e pelas pessoas próximas não pode servir para abrandar a conduta ilícita do réu e, muito menos, legitima o ilícito penal do estupro de vulnerável, uma vez que
aos menores de 14 anos são assegurados, na esfera constitucional e infraconstitucional, direitos inerentes à condição de infante, não podendo ser impostas a eles obrigações típicas de um adulto, como ocorre no caso em comento com a gravidez precoce da vítima, mãe aos 13 (treze) anos de idade.

Assim, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, ¿caput¿, do CPP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

Da mesma forma, não é razoável admitir que uma pessoa menor de 14 anos, possa validamente consentir com o ato sexual. Tampouco, é possível etiquetar a vítima do delito, sob visão notadamente machista, a partir de argumentos moralizantes e preconceituosos, como por exemplo, ¿a vítima já tinha experiência sexual¿, ou ¿a vítima amava o agressor¿, etc.

A Defesa também alega que ocorreu o erro quanto à idade da vítima, excluindo o crime, pois à medida que o agente imagina, pelas circunstâncias, que pratica conjunção carnal com pessoa maior de 14 anos de idade, resta afastado o dolo.

Adianto, que da mesma forma da tese anterior, não acolho o suscitado pela Defesa.

Segundo a doutrina, o erro de tipo se caracteriza por ser uma falsa percepção da realidade, na qual o agente não sabe quem está praticando algum delito, porque se equivocou quanto a um dos seus elementos, o que afastaria o seu dolo.

No caso em comento, a elementar que seria desconhecida pelo apelante diz respeito a "menor de 14 (catorze) anos", já que, afirmou em seu depoimento que desconhecia a idade da vítima Thaniely Machado do Nascimento e que pensava que tinha 15 anos de idade.

Para melhores esclarecimentos destaco entendimento já sumulado do Supremo Tribunal de Justiça:
¿Súmula 593 do STJ: ¿O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente¿.

Nos últimos anos, o STJ julgou incontáveis casos nos quais se discutia a necessidade de apurar concretamente a capacidade de consentimento da vítima. A Terceira Seção do tribunal firmou o entendimento no sentido de afastar pretensões para essa apuração concreta, como se extrai do seguinte julgado:
¿Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos; o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime¿ (
REsp 1.480.881/PI
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 10/9/2015).

Ora, é bem verdade que algumas meninas, durante a fase da adolescência, apresentam uma compleição física precocemente desenvolvida (avantajada) e que pode induzir em erro os demais quanto à sua real idade biológica, passando-se, tranquilamente, por adultas.

Entretanto, verifica-se não ser esse o caso dos autos. Observa-se que a vítima, conforme fls. 31 do IPL, tem aparência compatível com seu estado infanto-juvenil, não sendo crível que à época dos fatos pudesse a mesma aparentar aspectos físicos de uma mulher adulta.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. Impõe-se referendar o édito condenatório uma vez que somente a prova inequívoca de que o apelante desconhecia a idade da vítima, elementar do tipo penal, seria capaz de afastar o dolo da conduta, incidindo em erro de tipo, ao teor do artigo 20, caput, do Código Penal, o que não se aplica ao presente caso. ABSOLVIÇÃO. AUSENCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. Consolidada jurisprudência no sentido de ser impossível a relativização da vulnerabilidade de crianças e adolescentes menores de 14 (quatorze) anos de idade, com a edição do enunciado sumular nº 593 do STJ, torna-se irrelevante a alegação de ausência de vulnerabilidade da vítima. (...). (TJ-GO - APR: 478076720188090128, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2878 de 27/11/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há de se falar em erro de tipo, pois devidamente comprovado pelos elementos carreados aos autos que o apelante tinha plena ciência de que mantinha relações sexuais com uma adolescente de 13 (treze) anos de idade. 2. A tipicidade formal e material do crime de estupro de vulnerável ficou patentemente demonstrada nos autos, porquanto devidamente comprovado que o acusado sabia que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos, à época dos fatos, sendo irrelevante, para caracterização do delito, o fato de a vítima ter consentido com a prática sexual, bem como se a vítima mantinha relacionamento afetivo com o agente ou se já teve outros atos sexuais pretéritos. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, para dirimir qualquer controvérsia sobre o tema, aprovou a sua súmula 593, a qual estabelece o seguinte: "O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento". 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 20150410080930 - Segredo de Justiça 0007979-10.2015.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2019).

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que se tratava de pessoa conhecida da família da vítima, tendo pelos atos praticados, gerado abalo emocional em todo o núcleo familiar.

Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do abuso sexual, sendo suficiente a embasar a condenação.

DA QUALIFICADORA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (§3º, do Art. 217-A, do CPB).

O magistrado
a quo
ao proferir a sentença condenatória qualificou o crime de estupro de vulnerável da seguinte forma:
¿(...) Por fim, considerando a consequência do ato libidinoso praticado, pois a vítima engravidou e acabou por gerar uma criança, reputo que esta conduta conduziu a vítima a alteração de suas funções habituais por mais de 30 dias, fato este que com o parto e resguardo certamente ocorrerá, e independe de maiores provas materiais para o seu reconhecimento, posto isto reconheço a incidência da qualificadora descrita no art. 217-A, §3º, do CPB, pois a conduta resultou lesão corporal de natureza grave (...)¿.

Note-se que os fundamentos jurídicos apresentados pelo magistrado
a quo
para qualificar o crime de estupro de vulnerável está completamente equivocado, uma vez que a gravidez por si só quando decorrente do crime de estupro é considerada como causa de aumento da pena, conforme art. 234-A, inciso III, do CPB. Senão vejamos:
¿Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada
:
I -
(VETADO)
;
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
.
II -
(VETADO)
;
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
.

III - de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez;
IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência.
(Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)

Ressalto que a gravidez e o parto da criança e o resguardo da mãe do recém-nascido, não podem ser considerados como lesão corporal de natureza grave, pois as dificuldades decorrente do parto é uma consequência lógica da concepção de uma criança, não podendo ser usada como forma de qualificação do crime de estupro.

Dessa forma, entendo que o crime de estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal (art. 217-A, §3º, do CPB) deve ser desclassificado para o crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A,
caput
do CPB, devendo ser acrescentada a causa de aumento em razão da gravidez
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB) - vítima GABRIELE RODRIGUES MORAIS.

Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois, se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada. O juízo a quo verificou provas cabais de autoria e materialidade capazes de ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB.

Assim dispõe o supramencionado dispositivo legal:
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§2º. Incorre nas mesmas penas:
I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;

In casu, observa-se que a autoria e a materialidade do crime sobressaem indenes de dúvidas, pois, devidamente comprovadas por meio das declarações prestadas pela vítima na fase policial e judicial (fls. 35 e 205/mídia), em especial, pela narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela vítima
Gabriele Rodrigues Morais
, a qual não deixa dúvidas quanto ao aludido crime e cuja versão se mostra em perfeita consonância com a prova testemunhal ouvida no decorrer da instrução processual, o que a torna, merecedora de total credibilidade, especialmente porque a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório. Vejamos:
A vítima
Gabriele Rodrigues Morais, relatou em juízo:
¿(...) Quando tinha 13 (treze) anos de idade, fora abordada pelo acusado em via pública, ocasião em que este lhe ofereceu carona e lhe deu a quantia de R$ 100,00 (cem reais), deixando-a em sua casa mas anotou o telefone celular da menor. Dessa forma. No dia seguinte, o acusado lhe chamou para lanchar, em seguida lhe buscou na sua casa de carro, porém, ao invés de seguir para alguma lanchonete, o acusado retornou até sua casa. E logo que entraram na sua casa, o acusado tirou a roupa da vítima, e mesmo contra vontade desta, praticou conjunção carnal com a menor; Que a vítima relatou também que o acusado antes de praticar os atos lhe ameaçou com as seguintes termos ¿se tu não ficar comigo bem aqui, eu te mato! (textuais). A vítima Gabriele, por reiteradas vezes, continuou sendo induzida a exploração haja vista que o acusado sempre lhe procurava, a fim de lhe oferecer quantias em dinheiro chegando ao montante de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo que, em troca, a ofendida era obrigada a praticar atos sexuais com ele (...)¿

Assevero que o reconhecimento dos crimes contra a dignidade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios em razão do tempo, os quais, inclusive, podem ser supridos pela prova testemunhal, sendo esta a hipótese dos autos.

Os depoimentos existentes nos autos, em especial, pela narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela vítima
Gabriele Rodrigues Morais
, não deixa dúvidas quanto ao aludido crime e cuja versão se mostra em perfeita consonância com a prova testemunhal ouvida no decorrer da instrução processual, o que a torna, merecedora de total credibilidade, especialmente porque a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório.

Ora, em se tratando de crime contra a dignidade sexual (crimes sexuais contra vulnerável), quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação. Essa é a hipótese dos autos, onde a conduta perpetrada pelo apelante é típica dos delitos cometidos em meio à clandestinidade.

Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes. (STJ RESP 700800/RS). No entanto, é prova como qualquer outra que deve ser confirmada judicialmente, o que não obteve sucesso nos presentes autos¿.
Habeas Corpus. Atentado violento ao pudor. Exame de corpo de delito. Art. 158 do Código de Processo Penal. Desnecessidade quando presentes provas outras nos autos. Depoimento da vítima. Precedentes do STJ e STF. Alegada nulidade inexistente. 1. Mostra-se prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro ou atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu convencimento. Precedentes do STJ e STF. 2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo. 3. "A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (HC 135.972/SP). (...) 5. Ordem denegada. (STJ, HC 177980/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 - Quinta Turma, julgado em 28/06/2011, publicado no DJe de 01/08/2011).

A prova testemunhal, ainda que não composta por testemunha ocular, se mostra de grande valia, especialmente pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

In casu
, verifica-se que os depoimentos colhidos na instrução probatória são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença que baseou a condenação na oitiva das testemunhas, bem como nas firmes declarações da vítima na polícia e em juízo.
Provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante.

A absolvição é inaceitável por tudo que consta dos autos, devendo a sentença ser mantida in totum, uma vez que inexistem vícios a serem sanados.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CPB. (VÍTIMA: THANIELY MACHADO DO NASCIMENTO)

1ª Fase
¿(...) A culpabilidade é exacerbada, pois a relação sexual foi objurgada por meio repugnante, onde o réu pagou o valor R$ 12,00 (doze reais) a vítima em troca da relação sexual, merecendo certamente maior rigor penal.
O réu não é portador de maus antecedentes.
Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social.
As consequências do crime são nefastas, pois da relação sexual houve a concepção de uma criança, fato que inegavelmente trará dificuldade para a vida da vítima e da própria criança concebida.
As circunstâncias do crime são normais a espécie, realizadas sempre na obscuridade.
Os motivos do crime são próprios do tipo, não tendo que se valorar.
Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima, mesmo o acusado tentando imputar a sua lascívia a adolescente, que tem proteção legal, pois reconhece-se a disparidade de maturidade e vivência da vítima em relação ao agressor.
Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão pelo delito praticado¿

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal previsto no
caput
do art. 217-A do CPB, que apresenta a pena de 08 (oito) anos a 15 (quinze) anos de reclusão.

Passo a reanalisar as circunstâncias que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis ao réu.
¿A
culpabilidade
é exacerbada, pois a relação sexual foi objurgada por meio repugnante, onde o réu pagou o valor R$ 12,00 (doze reais) a vítima em troca da relação sexual, merecendo certamente maior rigor penal¿

Mantenho desfavorável a culpabilidade do agente, pois o crime de estupro foi praticado de forma premeditada e repugnante, pois o réu utilizava-se de seu poder econômico para atrair as vítimas.
¿As
consequências do crime
são nefastas, pois da relação sexual houve a concepção de uma criança, fato que inegavelmente trará dificuldade para a vida da vítima e da própria criança concebida¿.

A gravidez decorrente do crime de estupro será valorada na 3ª fase da dosimetria da pena, razão pela qual reformo para neutra.

Readequando a pena-base ao tipo penal do art. 217-A do CPB e considerando a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado (culpabilidade),
fixo a nova pena-base no patamar de 12 (doze) anos de reclusão
.
2ª Fase

Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.
3ª Fase

Não há causa de diminuição.

Constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no art. 234-A, inciso III, do CPB, uma vez que o crime de estupro de vulnerável ensejou na gravidez da vítima, conforme comprovação de fls. 34 (certidão de nascimento do menor), razão pela qual aumento a pena na metade (1/2), ficando a pena do crime de estupro de vulnerável no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

DOSIMETRIA DA PENA

FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B, §2º, INCISO I, DO CPB) - vítima GABRIELE RODRIGUES MORAIS.

1ª Fase
¿(...) A culpabilidade é exacerbada, pois o réu buscava as menores na saída da escola, aproveitando-se da vulnerabilidade inevitável deste momento para atrair com seu poderio econômico crianças e adolescentes de baixa renda, existindo razões para maior recrudescimento da pena.
O réu não é portador de maus antecedentes.
Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social.
As consequências do crime são nefastas, pois o desvirtuamento dos adolescentes nesta fase da vida conduz a prejuízos psicológicos e de morais imensuráveis aos menores em seu período de formação de caráter.
As circunstâncias do crime são normais a espécie delitiva.
Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima fixo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão pelo delito praticado (...)¿

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e consequências do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB) e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.
2ª Fase

Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.
3ª Fase

Não há causa de diminuição e aumento da pena.

Mantenho
a pena no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, em razão da prática do crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B, §2º, inciso I, do CPB)

CONCURSO DE CRIMES.

CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CPB).

Considerando que o réu mediante mais de uma ação praticou dois crimes, na forma do art. 69 do CPB, MANTENHO a pena definitiva no patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, para manter a pena definitiva no patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, sendo realizado apenas a readequação dos fundamentos jurídicos da decisão.

É o voto.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator